Tribunal: TJPA
Processo: 0806625-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806625-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PAULO CESAR RODRIGUES GURJAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806625-16.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
CARLA JULIANA MENDONÇA DE ARAÚJO - OAB/PA 33.705-A.

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3210-A.

AGRAVADO:
PAULO CESAR RODRIGUES GURJÃO.

ADVOGADO:
PAULO CESAR RODRIGUES GURJÃO – OAB/PA 15433
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve a inversão do ônus da prova em ação envolvida fornecida de energia elétrica. O agravante alega impossibilidade de inversão antes do despacho saneador e impossibilidade de produção da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) o momento processual adequado para a versão do ônus da prova; e (ii) a possibilidade de inversão do ônus probatório em demanda envolvendo serviço de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A relação entre fornecimento de energia elétrica e usuário configuração final relação de consumo, sendo aplicável o CDC e seus institutos de proteção ao consumidor hipossuficiente.

4.

A operadora possui melhor estrutura administrativa para conservação de documentos e informações técnicas, justificando-se a inversão do ônus da prova como meio de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática
.

Tese de julgamento:
"1. Em demandas fornecidas de energia elétrica, aplica-se o CDC e seus institutos de proteção. 2. A hipossuficiência técnica do consumidor justifica a inversão do ônus da prova em face do fornecimento de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp 479632/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25/11/2014; TJ-MG, AC 10672120162942001, Rel. Des. Jair Varão, j. 12/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806625-16.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
CARLA JULIANA MENDONÇA DE ARAÚJO - OAB/PA 33.705-A.

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3210-A.

AGRAVADO:
PAULO CESAR RODRIGUES GURJÃO.

ADVOGADO:
PAULO CESAR RODRIGUES GURJÃO – OAB/PA 15433

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 19622537 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão agravada em todos os seus termos.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, afastando a inversão do ônus da prova, tendo em vista que sequer foi proferido o Despacho saneador, e que se trata de prova impossível, incapaz de ser produzida pela Agravante.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, e a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve a inversão do ônus da prova em ação envolvida fornecida de energia elétrica. O agravante alega impossibilidade de inversão antes do despacho saneador e impossibilidade de produção da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) o momento processual adequado para a versão do ônus da prova; e (ii) a possibilidade de inversão do ônus probatório em demanda envolvendo serviço de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A relação entre fornecimento de energia elétrica e usuário configuração final relação de consumo, sendo aplicável o CDC e seus institutos de proteção ao consumidor hipossuficiente.

4.

A operadora possui melhor estrutura administrativa para conservação de documentos e informações técnicas, justificando-se a inversão do ônus da prova como meio de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática
.

Tese de julgamento:
"1. Em demandas fornecidas de energia elétrica, aplica-se o CDC e seus institutos de proteção. 2. A hipossuficiência técnica do consumidor justifica a inversão do ônus da prova em face do fornecimento de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp 479632/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25/11/2014; TJ-MG, AC 10672120162942001, Rel. Des. Jair Varão, j. 12/09/2019.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 19622537 pag. 1/3.

Aduz o agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, afastando a inversão do ônus da prova, tendo em vista que sequer foi proferido o Despacho saneador, e que se trata de prova impossível, incapaz de ser produzida pela Agravante.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Não assiste razão aos argumentos da Agravante, pelos motivos que passo a expor.

Entendo que questões que envolvem fornecimento de energia elétrica configuram relação de consumo. Assim, quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é a medida que se impõe (TJ-MG - AC: 10672120162942001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 17/09/2019). Desde modo, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que supostamente envolvem a culpa do consumidor. Neste sentido, colaciono jurisprudência do C. STJ a respeito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O USUÁRIO E A CONCESSIONÁRIA.
VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Não há omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ.
II. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica e água e esgoto, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida a inversão do ônus da prova.
Precedentes do STJ: STJ, AgRg no AREsp 372.327/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/06/2014; STJ, AgRg no AREsp 483.243/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2014. III. No que se refere à inversão do ônus da prova, a teor dos arts. 14, § 1º, e 17 do CDC, equiparam-se a consumidores as vítimas de evento danoso decorrente da prestação de serviço defeituoso
. Assim, em se tratando de relação de consumo, em que caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova.
Precedentes. IV. Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 479632 MS 2014/0039708-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2014, grifo nosso).

Nesse contexto, entendo que é possível a inversão do ônus probatório, nos exatos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, pois o aludido Diploma dispõe acerca dos direitos básicos do consumidor e prevê a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Com efeito, a inversão do ônus da prova se justifica na hipótese porque é notório que as instituições de grande porte, como as concessionárias de energia elétrica, possuem melhor estrutura administrativa para a conservação, nos seus arquivos, das operações firmadas com seus clientes, que muitas das vezes não têm acesso às informações atinentes aos seus contratos, os tornando a parte hipossuficiente da relação.

Ressalto precedente no mesmo sentido já julgado por este Magistrado na Apelação n. 0800406-75.2022.8.14.0058.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 19622537 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA., 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024